Tribunal: STJ
Processo: 0031760-65.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158451 - SP(2026/0019975-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEONOR CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: LEONOR CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. OCUPAÇÃO E DESOCUPAÇÃO DA ÁREA
“PINHEIRINHO”. RECURSO DE UMA RECORRENTE INADMITIDO
NA ORIGEM POR MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
ÓBICES.
III, DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA
SÚMULA 182/STJ. ART. 932,
DE
ADMISSIBILIDADE
COM
DISPOSITIVO
ÚNICO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. OUTRO AGRAVO
EAREsp 746.775/PR.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL RESPECTIVO. PRETENSÃO QUE
EXIGE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO
SÚMULA 7/STJ.
AO
DA LEI DE FALÊNCIAS. SÚMULAS 282 E
ART. 103
356/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. É inviável o agravo em recurso especial quando a parte não
impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão
denegatória de admissibilidade possui dispositivo único e deve ser atacada
em sua integralidade (
.
EAREsp 746.775/PR)
Documento eletrônico VDA55395392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a5ee238c-5286-46a8-b8d1-522ca69b7cd3

2. No agravo em recurso especial da outra recorrente, superado o
juízo de admissibilidade do agravo, é incabível o conhecimento do recurso
especial quando a reforma do acórdão recorrido demanda o reexame do
conjunto fático-probatório, notadamente quanto à existência de lucros
cessantes, à cobrança de taxa de utilização e ao reconhecimento de danos
materiais, providências vedadas pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Quanto à alegada ofensa ao
da Lei de Falências, não houve
art. 103
apreciação da controvérsia sob o prisma invocado no recurso especial,
configurando ausência de prequestionamento, o que atrai as Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo em recurso especial de uma recorrente não conhecido.
Agravo da outra recorrente conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso
19/03/2026
25/03/2026,
especial de LEONOR CORREIA LIMA; conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial de SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S.A., nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55395392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a5ee238c-5286-46a8-b8d1-522ca69b7cd3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158451 - SP(2026/0019975-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEONOR CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: LEONOR CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. OCUPAÇÃO E DESOCUPAÇÃO DA ÁREA
“PINHEIRINHO”. RECURSO DE UMA RECORRENTE INADMITIDO
NA ORIGEM POR MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
ÓBICES.
III, DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA
SÚMULA 182/STJ. ART. 932,
DE
ADMISSIBILIDADE
COM
DISPOSITIVO
ÚNICO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. OUTRO AGRAVO
EAREsp 746.775/PR.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL RESPECTIVO. PRETENSÃO QUE
EXIGE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO
SÚMULA 7/STJ.
AO
DA LEI DE FALÊNCIAS. SÚMULAS 282 E
ART. 103
356/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. É inviável o agravo em recurso especial quando a parte não
impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão
denegatória de admissibilidade possui dispositivo único e deve ser atacada
em sua integralidade (
.
EAREsp 746.775/PR)
2. No agravo em recurso especial da outra recorrente, superado o
juízo de admissibilidade do agravo, é incabível o conhecimento do recurso
especial quando a reforma do acórdão recorrido demanda o reexame do
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

conjunto fático-probatório, notadamente quanto à existência de lucros
cessantes, à cobrança de taxa de utilização e ao reconhecimento de danos
materiais, providências vedadas pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Quanto à alegada ofensa ao
da Lei de Falências, não houve
art. 103
apreciação da controvérsia sob o prisma invocado no recurso especial,
configurando ausência de prequestionamento, o que atrai as Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo em recurso especial de uma recorrente não conhecido.
Agravo da outra recorrente conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por LEONOR CORREIA
LIMA e por SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S.A., da decisão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que inadmitiu recurso especial dirigido
contra o acórdão prolatado na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0031760-
65.2012.8.26.0577, assim ementado (fls.
):
930/951
Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por LEONOR CORREIA
LIMA contra o ESTADO DE SÃO PAULO, SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA
(MASSA FALIDA) e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, na qual se
S/A
busca o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes da desocupação forçada
da área conhecida por “Pinheirinho”, efetivada no período de 22 a 25 de janeiro de 2012
(fls.
).
2/15
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
da apelação cível e remessa necessária, deu provimento ao recurso do ente estadual e à
remessa necessária e negou provimento aos recursos da autora e da massa falida, em
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 930-951):

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Gratuidade em sede recursal -
Possibilidade de concessão à pessoa jurídica, desde que demonstrada a
hipossuficiência financeira - Inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal - Empresa que se encontra falida - Viável a concessão do
benefício.
APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA E DA FESP E REEXAME
NECESSÁRIO - Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em
face da Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria
e do Estado de São Paulo
S/A
- Pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes da desocupação da
área conhecida por “Pinheirinho”, ocorrida no período de 22 a 25 de janeiro de 2012
- Alegado uso indiscriminado de violência, destruição de bens móveis e abuso no
cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse - Responsabilidade civil do
ente público não comprovada - Inexistência de prova de que a autora sofreu ação
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

violenta ou força desproporcional pela Polícia Militar - Descabimento de
condenação da FESP por danos morais e materiais, considerando que a autora era
invasora de área particular.
APELAÇÃO DA RÉ MASSA FALIDA - Reconvenção - Lucros cessantes
- Descabimento - Pedido que não tem conexão com a causa principal ou com os
fundamentos da defesa - Danos materiais imputados à Massa Falida caracterizados -
Na qualidade de depositária dos bens pertencentes à autora, deveria a Massa Falida
ter tomado as providências necessárias para preservá-los, mas agiu negligentemente
e não o fez - Manutenção R. sentença parcialmente reformada - Recurso oficial e da
FESP providos e apelo da Massa Falida e da autora desprovidos.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1000-1004).
Nas razões do recurso especial de SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S.
A., interposto com base no
alínea " ", da Constituição Federal, a parte
art. 105, inciso III,
a
recorrente afirma que há divergência jurisprudencial e que houve afronta aos arts. 186,
927, 944, 952 do CC; 373, inciso I, e 556 do CPC; e 103 da LFR, trazendo os seguintes
argumentos (fls. 1068-1107):

"E neste ponto, o v. acórdão recorrido negou vigência aos artigos 186 e
(i)
927 do Código Civil, já que manteve a condenação da Recorrente por danos
materiais presumidos, de caráter hipotético, completamente dissociados da realidade
efetivamente provada. O que vai de encontro com os requisitos próprios da
responsabilização civil" (fl. 1089);
"Nessa linha, a respeito do reconhecimento da necessidade de declarar
(ii)
anulada a decisão, visto que a condenação fundamentou-se em listagem de bens
genérica desacompanhada de prova cabal sobre a sua existência, ferindo, não
somente os artigos 186 e 927 do CC, mas, também, o artigo 944 do mesmo código,
o entendimento do C. STJ converge a este entendimento, reconhecendo a
impossibilidade de condenação em danos materiais consubstanciados em pedidos
genéricos." (fl. 1099);
"Além disso, é possível e viável a proposição de ação reconvinte de
(iii)
forma apartada da ação de reintegração de posse, desde que, a demanda reconvinte
seja relacionada com a demanda principal, visando a condenação da Parte Recorrida
dos danos resultantes da deterioração do imóvel e pelo valor correspondente aos
lucros cessantes. sendo esta a realidade do presente caso, o que demonstra que o E.
TJSP deixou de dar vigência ao artigo 556 do CPC e artigo 952 do CC." (fl. 1105).

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformada a
decisão recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 1280-1289).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

Quanto ao recurso especial de SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S.A.,
o Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que a pretensão recursal
a quo
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da
(fls. 1324-1325).
Súmula n. 7/STJ
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente o fundamento da decisão agravada (fls. 1342-1380).
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
No tocante ao pleito para que seja reconhecido o pagamento de taxa pela
utilização do imóvel da Falida e de lucros cessantes pelo longo tempo de ocupação, não
se pode conhecer da irresignação.
Acerca de tais temas, a Corte de origem, com base no conjunto probatório
carreado aos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 945-946):

Por outro lado, quanto à Massa Falida, seu apelo não comporta provimento.
Com efeito, no que tange à reconvenção, o pedido é genérico e não há nos
autos uma comprovação efetiva de prejuízo patrimonial que demonstre a existência
de lucros cessantes, uma vez que é fato notório que o terreno se encontrava
abandonado há anos.
Ademais, não há conexão da pretensão constante da reconvenção com a
causa principal ou com os fundamentos de defesa, não cumprindo o requisito de
admissibilidade do
do CPC:
art. 343

“Art. 343 - Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção
para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com
o fundamento da defesa.”

Diante do excerto acima transcrito, é inviável acolher tese em sentido
contrário, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Tendo o acórdão recorrido registrado ser
indevida a cobrança devido ao estado de abandono do imóvel, que permitiu sua ocupação
clandestina, não há como acolher tese de que não houve abandono é que sua invasão foi
contemporânea ao pedido de reintegração.
Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA DAS
PROVAS PRODUZIDAS. MELHOR POSSE E AUSÊNCIA DE ABANDONO
DO
BEM.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO.
SÚMULA N. 7/STJ.
EXCEÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

1. Inexiste afronta aos arts. 458, II, e 535, I e II, do
quando o
CPC/1973
acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide,
pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos
autos. O fato de o acórdão recorrido não ter adotado as teses defendidas pelo
recorrente não configura omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7/STJ.
3. No caso, a revisão das conclusões do Tribunal de origem - no sentido de
que os agravantes não comprovaram ser detentores da melhor posse, e de que os
agravados não abandonaram o poder de fato sobre o bem por longos anos -
implicaria uma nova análise do conteúdo fático dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 548.713/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/9/2016,
6/9/2016.

Ao decidir sobre a presença ou não dos requisitos para responsabilização civil
da parte ora agravante e comprovação dos danos morais, a Corte
, com base no
a quo
acervo fático-probatório dos autos, consignou (fls. 946-947):

Por outro lado, quanto ao dano material, na qualidade de depositária dos
bens pertencentes à autora, deveria a Massa Falida ter tomado as providências
necessárias para preservá-los, mas agiu negligentemente e não o fez.
Nesse sentido, bem andou a d. magistrada de primeiro grau ao decidir
quanto à responsabilidade da Massa Falida:

“Na hipótese dos autos, está fartamente comprovado que a
Massa Falida da Selecta não providenciou os meios materiais e
humanos necessários à desocupação, transporte e guarda dos pertences
dos moradores que não tinham para onde levá-los ou não puderam fazê-
lo naquele momento. A negligência em desincumbir-se do dever legal
ao seu cargo implica na responsabilidade pelos danos causados à parte
autora, na medida em que não comprovou ter-lhe devolvido os bens de
que era depositária. Nem mesmo comprovou, por meio de auto de
depósito, que esses bens estavam dentre aqueles guardados em seu
depósito que veio a incendiar-se. Para a Massa Falida da Selecta afastar
a responsabilidade que lhe é atribuída, bastava que tivesse apresentado
documento comprovando a devolução dos bens da parte autora.
Porém, nenhuma prova concreta nesse sentido foi produzida
pela Massa Falida nas centenas de ações similares. Veja-se que a
decisão liminar determinando a reintegração da área à Massa Falida
proferida em 17.11.11, no processo de no 0273059-82.2005.8.26.0577,
que ainda tramita perante a 6a Vara Cível desta Comarca (sem
sentença), fez constar:
(...)
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

Embora a decisão não tenha imposto qualquer obrigação à
parte autora do processo de reintegração de posse (a Massa Falida da
Selecta), sabe-se que o proprietário da área assume o encargo de
depositário dos bens deixados por força da desocupação e deve fornecer
ao Estado os meios necessários ao cumprimento da ordem.” (fls. 697 - g.
m.)

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
o argumento utilizado pela parte recorrente – de que não foram comprovados danos
materiais – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.").
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458 E
535 DO
INEXISTÊNCIA. IMÓVEL DA UNIÃO. DEVER DE
CPC/73.
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO,
NA
VIA
ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
que, por
28/11/2017,
sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de ação ordinária, proposta pela União, em desfavor
de Jorge Luiz Malta Ramin, objetivando o ressarcimento, ao Erário, do valor de R$
18.103,30 (dezoito mil, cento e três reais e trinta centavos), a título de reparação de
danos causados em imóvel funcional. A União alega que, em decorrência da ação de
reintegração de posse proposta, o réu desocupou o imóvel funcional, no qual residia
há mais de dez anos, deixando-o, no entanto, em péssimas condições, razão pela
qual requer a reparação dos danos, nos termos do
do Código Civil.
art. 389
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
IV. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, consignou que 'os
elementos coligidos aos autos, notadamente a vistoria de fl. 81, realizada pela
Subdivisão de Engenharia e Infraestrutura da Prefeitura de Aeronáutica do Galeão,
com as imagens fotografadas em
(fls.
), através da qual concluiu,
31/01/2006
82/86
em
ser o Próprio Nacional Residencial impróprio para moradia, bem
02/02/2006,
como as fotos acostadas às fls.
comprovam, inequivocamente, o péssimo
100/115,
estado em que se encontrava o imóvel em questão. Diante da análise fática acima, o
réu deixou de cumprir obrigação a ele imposta, consiste na conservação do imóvel a
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

ele cedido, tendo ali permanecido por mais de dez anos, não havendo como dar
guarida à argumentação de que terceiros teriam praticado os danos, uma vez que, da
saída do apelante do imóvel (
) até a constatação dos danos pela
06/12/2005
Aeronáutica (fotografias realizadas em
, trata-se de prazo ínfimo, não se
31/01/2006)
desincumbindo do ônus de comprovar não ser ele o responsável pelas avarias
existentes no imóvel'.
V. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que
o imóvel teria sido entregue em condições normais de uso e que a União não se teria
desincumbido do seu ônus probatório - somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos
autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.189.947/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2018,
23/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO.
OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO
PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E
ART. 191,
102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA
BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública
e ausência de boa-fé do ocupante.
2. Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua
conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima,
jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não
faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo
total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual
omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o
que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do
poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade
penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e
embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não
autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário.
Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de
respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados,
constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil,
,
art. 102)
contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude,
boa-fé e probidade, não se presume, se prova.
3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do
porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não
CPC/2015,
desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso,
caracteriza despropósito pretender, à luz do
do Código Civil, transmudar o
art. 43
particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado
pela pessoa jurídica de direito público interno.
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

4. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.816.760/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2019,
11/9/2020.

Quanto à tese recursal relativa ao
da Lei de Falências, é de se
art. 103
reconhecer a ausência de prequestionamento específico. Embora tenham sido opostos
embargos de declaração (fls. 1000-1004), a Corte de origem não apreciou a controvérsia
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada") e n. 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário,
por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Ilustrativamente:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretandose a sua aplicação ou não, ao caso concreto.'
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.

Na mesma linha de entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.595/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Quanto ao recurso especial de LEONOR CORREIA LIMA, o Tribunal de
origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos (fls.
):
1321/1323
impossibilidade de análise de violação a dispositivos constitucionais em
(i)
recurso, sob pena de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça;
ausência de qualquer vício de fundamentação a ser sanado no acórdão
(ii)
recorrido;
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
(iii)
o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ;
a pretensão recursal demandaria o reexame de normas de direito local, o
(iv)
que atrai a incidência da Súmula 280/STF.
No caso, as razões do agravo em recurso especial (fls.
) enfrentam,
1330/1339
embora de forma sucinta, os fundamentos relativos: (i) à impossibilidade de exame de
dispositivos constitucionais na via especial, ao afirmar que a referência ao
§ 6o,
art. 37,
da Constituição seria apenas reforço argumentativo, estando o recurso especial fundado
em normas federais (fl. 1338); e (ii) à alegada negativa de prestação jurisdicional (art.
1.022 do Código de Processo Civil), ao sustentar omissões no acórdão recorrido (fl.
1338). Todavia, não refutam, de maneira específica, o fundamento atinente à necessidade
de interpretação de norma de direito local (
, que também serviu de base
Súmula 280/STF)
para a inadmissão (fls.
).
1321/1323
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial de
LEONOR CORREIA LIMA e CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do
recurso especial de SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

Nos termos do
§ 11, do CPC, MAJORO, EXCLUSIVAMENTE, os
art. 85,
honorários advocatícios já fixados em favor da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e devidos pela autora LEONOR CORREIA LIMA (fl. 950), em 10% (dez por
cento) sobre o valor anteriormente arbitrado, observados os limites dos §§ 2o e 3o do
do CPC e a gratuidade de justiça eventualmente concedida.
art. 85
Esclareço, para evitar dúvidas, que NÃO INCIDE majoração sobre a verba
honorária devida pela SELECTA à autora, porquanto ainda não arbitrada em razão da
iliquidez da condenação, nos termos do
§ 4o, II, do CPC (fl. 950).
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55104384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:35
Código de Controle do Documento: 89e95c6d-11f3-4310-bacf-aa9eb0710b4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.158.451 / SP
Número Registro: 2026/001997-50
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134902220148260577
00317606520128260577
02730598220058260577
134902220148260577
13490222014826057700317606520128260577 2730598220058260577 317606520128260577
Sessão Virtual de 19/03/2026 a 25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONOR CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: LEONOR CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
ASSUNTO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIALRESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIALDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIALRESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55394739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 16:41:47
Código de Controle do Documento: 9f3f8ee9-74ed-4456-9214-1d8a1ea01917

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026 a 25/03
/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo em recurso especial de LEONOR CORREIA
LIMA; conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial de SELECTA COMERCIO E
INDUSTRIA S.A., nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55394739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 16:41:47
Código de Controle do Documento: 9f3f8ee9-74ed-4456-9214-1d8a1ea01917